Tribunal: TJDFT
Processo: 0733525-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 137473090, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/autora, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovantes de renda da parte autora - IDs 136521656 a 136521659-, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico uma vez que evidenciam o recebimento de renda superior ao limite a acima descrito, aliada a movimentação financeira espelhada nos extratos constantes nos IDs 136521600-136521663, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 39985139), sustenta que interpôs ação de revisão contratual contra os agravados/réus, para que seja determinado que os empréstimos consignados obedeçam a margem legal dos 30% (trinta por cento) da remuneração do agravant/autor, visto que hoje está no percentual de 74,32% (setenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) do seu salário, ou seja, sobrando apenas o valor de R$ 3.031,23 (três mil e trinta e um reais e vinte e três centavos) e que foi demonstrado que está comprometido integralmente com várias despesas que totalizam a cifra de R$ 6.402,33 (seis mil quatrocentos e dois reais e trinta e três centavos). Afirma que todo o seu salário está sendo debitado por empréstimos e cartão de crédito do BRB, ficando com diversas dívidas em aberto e passado necessidade, uma vez que o seu saldo está negativado todo mês, não possuindo qualquer tipo de condição de realizar o comprovante de custas e honorários processuais, devendo receber, assim, os benefícios da gratuidade de justiça. Defende que o juízo a quo somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade, uma vez que percebe valor líquido bem inferior a 05 (cinco) salários mínimos nacionais, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, pois a despesa mensal de sua família é superior a 08 (oito) salários mínimos, não tendo condições, dessa forma, de realizar o pagamento das custas. Ao final, requer que seja deferida a tutela de urgência para conceder ao agravante/autor os benefícios da Gratuidade de Justiça ou, subsidiariamente, a atribuição do efeito suspensivo da decisão agravada até julgamento final do presente recurso; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo em definitivo os benefícios da Gratuidade de Justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.